Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
2. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
3. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
4. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, o interessado poderá reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
6. A majoração do valor fixado a título de alimentos é descabida quando o alimentando não comprova alteração na sua necessidade capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.